Tribunal: TJBA
Processo: 8046458-55.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8046458-55.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: Juiz de Direito de João Dourado Vara Criminal

Advogado(s)
:

01

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADOS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR, COM RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO
,
EM MUNICÍPIO NO QUAL NÃO RESIDE, PORTANDO UMA MUNIÇÃO CALIBRE 9MM, ALÉM DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE “MACONHA” (NOVENTA E NOVE GRAMAS), JUNTAMENTE COM COMPARSA QUE PORTAVA UMA ARMA DE FOGO CALIBRE .38 MUNICIADA. FORTES INDÍCIOS DA PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA.
COACTO QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL.
MEDIDA EXTREMA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM RAZÃO DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS SUPOSTAMENTE FAVORÁVEIS DO PACIENTE INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CUSTÓDIA PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE JUÍZO FUTUROLÓGICO ACERCA DE EVENTUAL CONDENAÇÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpu
s nº.
8046458-55.2022.8.05.0000,
da Comarca de João Dourado/Ba, em que figura como impetrante a Defensoria Pública,

e como paciente Domingos Barbosa da Silva.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, na esteira das razões explanadas no voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO

SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR